Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730556-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ana Luiza Ferreira da Silva contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2. A impetrante foi intimada para emendar a petição inicial (ID no 49432566), mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 50454554). 3. Em atendimento à determinação de tramitação do feito enquanto aguardava-se o cumprimento do prazo de emenda (ID no 49473970), o Distrito Federal pediu a denegação da segurança (ID no 50233311) e a autoridade coatora não prestou informações (ID no 50236914). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Roberto Carlos Silva, Exmo. Sr. Promotor de Justiça em substituição, manifestou-se pela concessão da segurança (ID no 50578960). 5. Cumpre decidir. 6. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 7. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 8. Embora a impetrante afirme que está na lista de espera do Hospital de Base e que não há previsão de data para sua consulta e início do tratamento de “neoplasia maligna de alto grau”, não comprovou minimamente essas afirmações. Juntou apenas os exames e o relatório médico de ID no 49388720. 9. Como ponderado na decisão que determinou a emenda à inicial, o mandado de segurança não pode ser transformado em formulário de triagem hospitalar. O Poder Judiciário não é a porta de entrada dos pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS/DF), nem pode substituir a Autoridade Administrativa que, neste caso, não praticou qualquer ilegalidade detectável nas provas ínfimas dos autos, que, frise-se, devem ser pré-constituídas. 10. Mesmo intimada para emendar a petição inicial e comprovar a sua inscrição para atendimento no Hospital de Base, a data de sua inclusão na lista de espera, o seu posicionamento na fila, entre outras informações relevantes para a aferição do alegado direito líquido e certo, a impetrante não se manifestou (ID no 50454554). 11. Ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 12. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, 485, III, IV e VI c/c art. 19 da Lei no 12.016/2009). 13. Eventuais custas finais deverão ser recolhidas pela impetrante, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. 14. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro